Tribunal: TJES
Processo: 5005533-84.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005533-84.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JERLEY FERREIRA GOMES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

12/12/2022

REVISÃO CRIMINAL
5005533-84.2022.8.08.0000

O SR. ADVOGADO EDSON GONÇALVES:

Excelentíssimo Desembargador Presidente, Dr. Dair José Bregunce de Oliveira; Dr. Procurador-Geral de Justiça, representando o Ministério Público; eminente Relator, Desembargador Helimar Pinto; demais Desembargadores que compõem esta sessão. É um privilégio, enquanto advogado, estar aqui hoje, na presença de Vossas Excelências, e poder ocupar esta tribuna em nome da defesa, para que possa representar e assegurar os direitos do Jerlei. Serei objetivo e pontual em relação à fala, especialmente porque Vossas Excelências estão no findar das pautas judiciárias destas Câmaras Criminais Reunidas.

Quanto à situação de Jerlei especificamente, em 2012, ocasião em que aconteceu o furto qualificado, inicialmente confessa a prática do furto em sede policial, traz elementos que inclusive são reconhecidos pelos policiais civis e militares, traz informações outras que o próprio Juiz sentenciante reconhece, naquela ocasião, como sendo cruciais para a formação do seu íntimo convencimento. Todavia, no momento da condenação, usando-se de todas as provas, usando-se e se reconhecendo, também na sentença, que aquela confissão extrajudicial se deu como importante para o deslinde da causa e para o resultado, naquela ocasião, fixa em 1/12 avos. Tendo em vista que esta Corte de Justiça estadual, aqui os precedentes são citados inclusive na Revisão Criminal; Desembargadora Elisabeth Lordes, Desembargador Adalto Dias Tristão e Desembargador Ney Batista Coutinho (que, à época, também compunham essas Câmaras Criminais Reunidas) deixam, de fato, esclarecido que, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o
quantum
a ser aplicado nesse caso em comento deveria ser de 1/6 e não de 1/12 avos. O Juiz faz somente essa afirmação de a confissão extrajudicial não ser recebida no
quantum
de 1/6 pelo simples fato de ela ter se dado na forma extrajudicial, e não na presença do Magistrado, em audiência de instrução e julgamento. Porém, o mesmo Magistrado, em contrassenso, informa que essa confissão extrajudicial foi relevante e traz inclusive os próprios policiais civis militares, que falam que, naquele momento em que ele confessa, traz todas as informações pertinentes ao caso. Juntamos todas essas informações, requerendo a Vossas Excelências, nesse pedido revisional, que, tão somente em relação à dosimetria, e não ao revolvimento de matéria, não ao revolvimento do fato, seja readequado esse
quantum
imposto em relação à atenuante da confissão espontânea em privilégio, justamente pelo fato de que o próprio douto sentenciante trouxe que essas informações foram suficientes e relevantes para a condenação, trazendo não somente orientação jurisprudencial desta Casa, conforme a sentença que se encontra encartada nos autos e também no pedido revisional, mas principalmente do Superior Tribunal de Justiça, que subsidia e diz que, nesses casos, não tendo outra fundamentação e sendo isso relevante para eventual sentença penal condenatória, deve ser aplicado o
quantum
de 1/6. Para além disso, o Jerlei permaneceu em liberdade em todo o curso processual, em nenhum momento, foram trazidas informações de envolvimento com ele ou qualquer outra prática de atos delituosos e, durante esse período de pandemia, quando sua filha nasceu, estava como trabalhador rural, exatamente na residência onde era trabalhador rural, no momento de trabalho, e, de lá para cá, com essa ação de pandemia, quer seja pelo fato de ter sido decretado em seu desfavor e cumprido o mandado de prisão, estando ele no regime semiaberto atualmente, a filha hoje se encontra desguarnecida. Nesse momento especificamente em que ele estava em liberdade, podendo estar trabalhando e contribuindo para a despesa do lar e principalmente para essa infante de dois anos, era o momento em que estava aguardando o julgamento do processo e principalmente preclusas as vias recursais, para que pudesse haver seu trânsito em julgado. Agora, com o trânsito em julgado da sentença condenatória, neste pedido revisional, a única irresignação da defesa é que (conforme dissemos e também é tratado na Revisão Criminal) foi reconhecida a confissão extrajudicial na fase do inquérito policial, mas não foi reconhecida da forma que é adequada, que esta mesma Corte decidiu inúmeros outros casos, que citamos e o próprio sentenciante traz na sua sentença penal condenatória, em contrassenso tanto a esta Corte, que já decidiu inúmeras vezes no mesmo sentido (fizemos questão de repetir assim como o sentenciante), quanto das 5ª e 6ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, pede-se, então, que, na análise do julgamento, Vossas Excelências possam, se assim entenderem, de acordo com as decisões que já vêm sendo tomadas nesta Casa e também com o Superior Tribunal de Justiça, que tão somente readequem o
quantum
imposto de 1/12 avos para que seja de 1/6, como já é reconhecido.

Nesses termos, pede-se deferimento. Agradecemos o tempo dispensado por Vossas Excelências a este humilde advogado.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Cumprimento o ilustre advogado pelo uso que fez da tribuna. Concedo a palavra ao eminente relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Presidente, cumprimento também o nobre advogado pela sustentação oral. Distribuí o voto aos eminentes colegas e, na parte dispositiva, julgo improcedente o pedido de revisão criminal.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5005533-84.2022.8.08.0000

REQUERENTE: JERLEY FERREIRA GOMES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal,
com pedido liminar, ajuizada em favor de JERLEY FERREIRA GOMES objetivando a rescisão da sentença proferida na Ação Penal nº 0019488-78.2012.8.08.0047, por meio da qual o revisionando foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em breve síntese, a defesa requer a reforma da sentença apenas no que tange à dosimetria, afirmando que o magistrado exasperou a pena base acima do mínimo legal sem utilizar as frações paradigmas do Superior Tribunal de Justiça e sem apresentar fundamentação idônea.

À vista disso, pugna pelo redimensionamento da pena.

Decisão (ID 2961394) indeferindo o pleito liminar. Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3006040) manifestando-se pela improcedência do pedido revisional.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado. Registre-se, ainda, que a revisão criminal é cabível, tão somente, nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I); quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II); e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
.

Pois bem. Na hipótese em tela, observo que a sentença valorou negativamente a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, apresentando, em uma primeira análise, fundamentação idônea em cada vetor.

Efetivamente, a
culpabilidade
do revisionando é maior do que o previsto no tipo penal quando pratica o crime de forma planejada e premeditada, atuando em horário de maior fragilidade do estabelecimento comercial (por volta das 07h50min, quando a agência e lanchonete ainda estavam fechadas), com maior chance de êxito.

As circunstâncias do crime, por sua vez, também merecem maior reprimenda, uma vez que houve o rompimento de obstáculo (arrombamento das portas). Cabe destacar que a existência da outra qualificadora, concurso de agentes, possibilita a utilização do rompimento de obstáculo como valoração negativa de circunstância judicial. Nesse sentido está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. VALORAÇÃO DAS QUALIFICADORAS REMANESCENTES COMO AGRAVANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Descabe falar em ofensa ao princípio da legalidade, pois, conforme o reconhecido pela Corte de origem, havendo a presença de duas ou mais qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais deverão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não forem previstas como agravantes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 693.180/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.).

Assim, considerando a ponderação realizada pelo Superior Tribunal de Justiça de utilizar, para o incremento da pena-base, em relação a cada circunstância judicial valorada negativamente, a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, entendo que se mostra justa e proporcional a pena base fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

Observa-se, então, que houve a devida análise das circunstâncias judiciais e do
quantum
de pena a ser exasperada.

Saliento que na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais. Logo, somente é possível a revisão criminal quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de
abolitio criminis
ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal.

Portanto, entendo que a pretensão do requerente é mera rediscussão de matéria já analisada e amparada pela coisa julgada – vedada em sede de revisão criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de revisão criminal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5005533-84.2022.8.08.0000

REQUERENTE: JERLEY FERREIRA GOMES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
REVISÃO
CRIMINAL
IM
PROCEDENTE
.

Na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais. Assim, somente é possível a revisão criminal da dosimetria quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de
abolitio criminis
ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal.

Revisão criminal
julgada
im
procedente
.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.